Tribunal: TCU
Processo: 006.092/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 400164, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 400164, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO ASFALTICA. (no da TCE no sistema: 1649/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9144/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Antônia Franca de Oliveira Vieira, em decorrência da inexecução parcial do objeto, com aproveitamento da parte executada, e da realização de despesas em itens não permitidos ou incompatíveis com o objeto pactuado por meio do Convênio 83/2000 (Siafi 400164), firmado entre então Ministério da Integração Nacional e o Município de Sena Madureira/AC, que tinha por objeto execução de pavimentação asfáltica das ruas Siqueira Campos, Padre Egídio e Major Câncio e da av. Avelino Chaves e drenagem do bairro José Nogueira Sobrinho, no valor de R$ 316.529,16. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 43.898,08. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre as alegações de defesa apresentadas por Antônia Franca de Oliveira Vieira, ex-prefeita, na condição de signatária e responsável pela execução do convênio (peça 46), em 21/10/2005, e o Parecer 206/2022/RENORT/CGSRR/GAB-SE, parecer técnico definitivo sobre a execução física do objeto do convênio, após apresentação, por parte da Prefeitura de Sena Madureira/AC, das justificativas acerca das inconsistências identificadas em sua prestação de contas (peça 48), de 21/12/2022; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 73-76). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.092/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônia Franca de Oliveira Vieira (XXX.146.802-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.